Tribunal: TJDFT
Processo: 0714547-39.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, INC. III E § 1o, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a extinção do processo por abandono da causa revela-se indispensável a inércia do autor em promover o andamento do feito por prazo superior a trinta (30) dias, após regular intimação pessoal e o requerimento do réu, se oferecida contestação (art. 485, inc. III, §§ 1o e 6o, CPC).
2. Na hipótese, o Aviso de Recebimento colacionado aos autos demonstra, de forma inconteste, a regular intimação pessoal da parte autora. Além disso, a certidão cartorária, com fé-pública, noticia que houve a dupla intimação (parte e advogado).
3. Cumpre frisar que a Lei no 11.419/2006, que dispôs sobre a informatização do processo judicial, prevê, em seus artigos 5o, § 3o, e 9o, § 1o, que a intimação realizada por meio eletrônico será considerada pessoal para todos os efeitos legais.
4. Não angularizada a relação processual, não se revela pertinente perquirir sobre a existência de pedido da parte adversa para a extinção do processo, não se aplicando a Súmula n. 240/STJ (“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”).
5. Apelação conhecida e não provida.